Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702223-53.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 78873739 e seus anexos, esclarecendo eventuais providências adotadas. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007